Tribunal: STM
Processo: 7000238-38.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO RÉU. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A instrução processual é firme em demonstrar que o apelante incorreu no tipo do Art. 290 do CPM, ao ser, comprovadamente, o destinatário final da carteira de cigarros, que continha a substância ilícita, conforme comprovaram os autos. Não se deve ignorar que o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecentes se caracteriza como delito plurinuclear, de forma que descreve várias condutas incriminadoras, inclusive, o verbo receber.
Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, seja pelo Laudo Pericial Definitivo, no qual se verificou se tratar de cocaína, seja pelos testemunhos colhidos durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos em Juízo, os quais constituem elementos probatórios suficientes para concluir que o réu, de fato, solicitou não só cigarros, mas também a substância entorpecente em questão e, por conseguinte, era o destinatário final, em área sob a Administração Militar, durante o serviço, colocando em risco a segurança do aquartelamento, afrontando os bens, valores e princípios basilares das Forças Armadas.
O crime de posse/porte de drogas, descrito no referido diploma legal, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para a sua configuração, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas.
Sob a perspectiva temporal, torna-se necessário declarar a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pelo transcurso de mais de 2 anos entre a data de recebimento da Denúncia, os dias de hoje, levando-se em consideração a condenação do réu em 1 (ano) ano, a menoridade relativa dele, bem como que a sentença absolutória a quo não interrompeu o prazo prescricional.
Apelo provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
13/04/2023, 09:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743818247154&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000238-38.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THIAGO DANIEL ALBINO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA, REFORMANDO A SENTENÇA "A QUO",
CONDENAR O EX-SD THIAGO DANIEL ALBINO, COMO INCURSO NO ART.
290, "CAPUT", DO CPM, À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, ATENDIDAS AS
CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, EXCETUADA A ALÍNEA "A", O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME PRISIONAL ABERTO,
CONFORME O ART. 33, § 2º, "C", DO CP COMUM, C/C O ART. 110 DA LEI Nº
7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). POR FIM, DESIGNOU-SE O JUÍZO DA 2ª
AUDITORIA DA 3ª CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX
VI" DO ART. 611 DO CPPM. AO FINAL, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECLAROU, AINDA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, CONSUBSTANCIADA
NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA DO ART. 123,
INCISO IV; C/C O ART. 125, INCISO VI, §§ 1º E 5º E ART. 129, TUDO DO CPM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

13/04/2023, 09:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743818247154&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d0...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000238-38.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000026-11.2019.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THIAGO DANIEL ALBINO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO RÉU. OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
DECLARAÇÃO
DA
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A instrução processual é firme em demonstrar que o apelante incorreu
no tipo do Art. 290 do CPM, ao ser, comprovadamente, o destinatário
final da carteira de cigarros, que continha a substância ilícita, conforme
comprovaram os autos. Não se deve ignorar que o crime de tráfico,
posse ou uso de entorpecentes se caracteriza como delito plurinuclear,
de forma que descreve várias condutas incriminadoras, inclusive, o
verbo “receber”.
Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, seja pelo
Laudo Pericial Definitivo, no qual se verificou se tratar de cocaína,
seja pelos testemunhos colhidos durante a lavratura do Auto de Prisão
em Flagrante e depoimentos em Juízo, os quais constituem elementos
probatórios suficientes para concluir que o réu, de fato, solicitou não
só cigarros, mas também a substância entorpecente em questão e, por
conseguinte, era o destinatário final, em área sob a Administração
Militar, durante o serviço, colocando em risco a segurança do
aquartelamento, afrontando os bens, valores e princípios basilares das
Forças Armadas.
O crime de posse/porte de drogas, descrito no referido diploma legal, é
crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão
pela qual basta, para a sua configuração, a presunção de perigo, não
havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d0...
2/14
pública. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas
não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
basilares das Forças Armadas.
Sob a perspectiva temporal, torna-se necessário declarar a prescrição
da pretensão punitiva retroativa, pelo transcurso de mais de 2 anos
entre a data de recebimento da Denúncia, os dias de hoje, levando-se
em consideração a condenação do réu em 1 (ano) ano, a menoridade
relativa dele, bem como que a sentença absolutória a quo não
interrompeu o prazo prescricional.
Apelo provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo ministerial,
para reformar a Sentença absolutória e condenar o Acusado ex-Sd THIAGO
DANIEL ALBINO, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas
as condições do art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", com o direito de recorrer
em liberdade e com o regime prisional aberto, conforme o art. 33, § 2º, "c", do CP
comum, c/c o Art. 110 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Por fim, em
designar o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória,
"ex vi" do art. 611 do CCPM. Ao final, por unanimidade, em declarar, ainda, a
extinção da punibilidade, consubstanciada na prescrição da pretensão punitiva
estatal, na forma do art. 123, inciso IV; c/c o art. 125, inciso VI, §§ 1º e 5º, com o
art. 129, tudo do CPM.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM contra a Sentença proferida
pelo Conselho de Justiça, que absolveu o ex-Sd Ex THIAGO DANIEL ALBINO,
com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
A Exordial Acusatória descreve sumariamente que:
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d0...
3/14
“(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante, que, no dia 14 de dezembro
de 2018, por volta das 21h, no Portão das Armas da 2ª Companhia de Engenharia e
Combate Mecanizada, organização militar sediada em Alegrete/RS o primeiro
denunciado, Soldado DAVID DE MORAES PLAUTH entregou ao Soldado Marco
Antônio Valau Cardoso, que estava de serviço de sentinela, um maço de cigarros,
solicitando que o mesmo fosse entregue ao segundo denunciado, o Soldado
THIAGO DANIEL ALBINO, o qual estava de serviço naquela oportunidade, fato
observado pelo zeloso 3º Sargento Darlan Bett, o qual, incontinenti, determinou que
o maço de cigarros lhe fosse entregue, tendo procedido a uma breve revista no
maço de cigarros, oportunidade em que constatou que havia alguns cigarros
amassados e uma trouxinha envolvida em plástico, contendo uma substância
semelhante a cocaína, a qual, depois de examinada, constatou-se ser Cloridrato de
Cocaína, conforme Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância
(Evento 01, fls. 29-30), tratando-se, assim, de substância entorpecente capaz de
causar dependência física e psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pesando
0,79g (setenta e nove centigramas).
Segundo o apurado, enquanto o Sgt. Bett levava os fatos ao conhecimento de seu
superior, o qual adotava medidas para se certificar da natureza da substância
apreendida, antes de dar voz de prisão aos envolvidos, o segundo denunciado,
Soldado THIAGO DANIEL ALBINO, dirigiu-se até o Soldado Marco Antônio Valau
Cardoso, que estava de serviço de sentinela, indagando-o se estava com o maço de
cigarros, sendo respondido que estavam com o Sgt. Bett.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar que, recebida e autuada a
presente denúncia, sejam os denunciados DAVID DE MORAES PLAUTH e
THIAGO DANIEL ALBINO citados para se verem processados e julgados, perante
esta Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se até final condenação
dos réus como incursos nas sanções do artigo 290 do Código Penal Militar, ouvidas
as testemunhas a seguir arroladas (...)”.
A Denúncia foi recebida no dia 4 de fevereiro de 2019 (evento 46,
do Processo nº 7000233-44.2018.7.03.0203) e o réu foi citado (Processo nº
7000026-11.2019.7.03.0203 - Evento 28 – Doc. 3).
À época dos fatos, o acusado contava com menos de 21 (vinte e um)
anos de idade.
O material de uso proscrito foi encaminhado para a realização de
Laudo Pericial pela Delegacia de Polícia Civil de Alegrete-RS, local onde
se verificou que a substância apreendida era cocaína (Laudo Nr 7288/Ocorrência Nr
150608/2018/7288, de 15 de dezembro de 2018 – evento 1, fl. 29, do processo nº
7000233-44.2018.7.03.0203).
Em 19/12/2018, o Juízo de primeiro grau concedeu liberdade ao
acusado na forma dos Arts. 254 e 255 do CPPM (evento 26 do processo nº 7000233-
44.2018.7.03.0203).
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d0...
4/14
Em 11/01/2019, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército
(Evento 38, Anexo 1, do Processo nº 7000233-44.2018.7.03.0203)
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
-
Auto
de
Prisão
em
Flagrante
(Processo
nº
7000233-
44.2018.7.03.0203 - Evento 1 – Fl. 4 e 5);
- Auto de Apreensão, descrevendo os objetos a seguir listados: "(...) 01
(um) maço de cigarros, em que se constatou a presença de uma substância
aparentando ser cocaína, enrolada numa sacola plástica. (...)" (Processo nº
7000233-44.2018.7.03.0203 - Evento 1 – Fl. 25);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (Processo nº
7000233-44.2018.7.03.0203 - Evento 1 – Fl. 15); e
- Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente,
emitido pela Delegacia de Polícia da cidade de Alegrete/RS - que recebeu para
análise o invólucro contendo um pó branco. Na ocasião, os testes resultaram
positivo para cocaína no material apreendido (Processo nº
7000233-
44.2018.7.03.0203 - Evento 1 – Fl. 29).
O MPM requereu a apreensão do aparelho celular pertencente ao então
Sd DAVID DE MORAES PLAUTH - que entregou a droga no portão da OM, a fim
de chegar ao ora apelante -, bem como que fosse autorizada a realização de busca
nas redes sociais e em aplicativos de mensagens no referido aparelho, visando
encontrar conversas, não só no dia dos fatos, mas também nos dias que antecederam
o crime em questão (Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203 - Evento 52).
Em 06/06/2019, o Juízo a quo deixou de convocar o Conselho de
Justiça e passou a atuar, na presente Ação Penal Militar, de forma monocrática, com
base na nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União (Processo
nº 7000026-11.2019.7.03.0203 - Evento 67).
Em
11/06/2019,
o
MPM
manifestou-se
pela
Exceção
de
Incompetência do Juízo Monocrático (Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203 -
Evento 72) e a DPU requereu a rejeição da Exceção de Incompetência (Processo nº
7000026-11.2019.7.03.0203 - Eventos 81 e 110).
Em 19/09/2019, o Juízo de origem reformou sua decisão, acolheu a
Exceção de Incompetência suscitada pelo MPM e reconheceu a competência do
Conselho de Justiça para o julgamento de militares das Forças Armadas que
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d0...
5/14
praticarem crimes no âmbito da caserna e venham a ser, posteriormente, licenciados
das Forças Armadas, como ocorreu na vertente quaestio (Processo nº 7000026-
11.2019.7.03.0203 - Evento 113).
Inconformada, a DPU, em favor dos dois acusados, interpôs
(ReSE) Recurso em Sentido Estrito nº 7001360-91.2019.7.00.0000 contra a
decisão do Magistrado de primeira instância que acolheu Exceção de Incompetência
(Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203 - Eventos 122 e 124).
Em 10/12/2019, por meio de Decisão monocrática, este Tribunal negou
provimento ao ReSE acima, interposto pela DPU, e confirmou a Decisão do Juízo
de primeiro grau (Evento 113 do Processo nº 7000026-11.2019), a fim de
restabelecer a competência do Conselho de Justiça para julgar os ex-militares
DAVID DE MORAES PLAUTH e THIAGO DANIEL ALBINO, com base no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), na forma do art. 151-B, parágrafo único, c/c o art. 12, inciso V-
A, ambos do RISTM (Evento 10 do Rese nº 7001360-91.2019.7.00.0000).
Não concordando com a Decisão monocrática, a DPU interpôs
o Agravo Interno nº 7001442-25.2019.7.00.0000. Na ocasião, este Tribunal,
preliminarmente, não conheceu desse feito, por entender que traria enorme
retrocesso ao feito enfrentar o mérito, visto que a pretensão defensiva era apenas
reexaminar matéria já debatida, reiteradas vezes, por esta Corte de Justiça – qual
seja, competência dos Conselhos para julgar ex-militares – inclusive, no dia em que
o Plenário admitiu o IRDR, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, bem como
quando julgou o referido Incidente.
Restabelecida a competência do Escabinato no presente feito,
procedeu-se à inquirição da testemunha arrolada pelo MPM, 3º Sgt Darlan Bett, o
qual confirmou que encontrou a substância embrulhada em um plástico branco,
dentro de uma carteira de cigarros, que foi entregue à sentinela (P1) pelo então Sd
David de Moraes Plauth, visando chegar ao réu Sd Thiago Albino (Processo nº
7000026-11.2019.7.03.0203 - Evento 234).
Em 10/06/2021, o ora acusado foi interrogado, oportunidade em que
declarou que tinha pedido para o então Sd De Moraes comprar cigarros e entregá-
los no quartel, mas não tinha conhecimento do material ilícito que estava dentro da
carteira de cigarros. Acredita, também, que o corréu Sd De Moraes teria trocado a
carteira de cigarros (Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203 - Evento 293 – vídeos
4, 5, 6 e 7).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial pediu informações à
Organização Militar acerca da realização do Laudo Toxicológico Definitivo pela
Polícia Civil (Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203 - Evento 297). Já a Defesa
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d0...
6/14
requereu a Folha de Alterações e a Ficha de Entrevista e Seleção Complementar de
seu assistido (Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203 - Evento 303).
Em atenção ao pedido do MPM, foi acostado ao processo o Laudo
Pericial Definitivo, o qual foi lavrado pelo Departamento de Perícias Laboratoriais
do Instituto-Geral de Perícias/RS, oportunidade em que se confirmou a presença
de cocaína no material encontrado dentro da referida carteira de cigarros, que
deveria ser entregue ao apelante (Processo nº 7000233-44.2018.7.03.0203 - Evento
336).
Na fase de Alegações finais, o MPM sustentou que restou comprovada
a autoria do delito, uma vez que o então Sd DAVID DE MORAES passou a carteira
de cigarro contendo “cocaína” à sentinela (Sd Marco Antônio), para que fosse
entregue ao réu THIAGO ALBINO, que havia solicitado àquele corréu o envio da
droga junto com cigarros, bem como deixou clara a ciência de ambos quanto à
existência da substância entorpecente (cocaína) dentro do maço de cigarros. Por fim,
pediu a condenação dos dois acusados nas sanções do art. 290 do CPM (Processo nº
7000026-11.2019.7.03.0203 - Evento 348).
No mesmo seguimento processual, a Defensoria Pública da União
requereu: 1) a absolvição de ambos os acusados, com fulcro no art. 439, “b”, “c” ou
“e”, do CPPM; 2) subsidiariamente, em caso de condenação: 2.1) que fosse
desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95;
2.2) que fosse desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art.
202 ou art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima,
considerando que o acusado é primário e possui bons antecedentes; 2.3) que fosse
reconhecida a atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 72, alínea “d”,
do CPM, a fim de que seja reduzido o quantum da pena; 3) que eventual condenação
à pena privativa de liberdade fosse substituída por penas restritivas de direito, na
forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia; 4)
caso não houvesse a substituição conforme requerido no item precedente, que fosse
suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM; 5) por fim, que fossem
pré-questionados o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV
e LV, da Constituição Federal (Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203 - Eventos
352 e 353).
Em 31/12/2021, o Conselho de Justiça, por unanimidade, deu
provimento parcial à denúncia para absolver THIAGO DANIEL ALBINO, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, e para condenar o acusado DAVID DE
MORAES PLAUTH à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática delituosa do
crime previsto no art. 290 do CPM, com benefício do "sursis", pelo prazo de 2 anos
(Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203 - Evento 398).
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d0...
7/14
Houve o trânsito em julgado para a defesa do ex-Sd THIAGO
DANIEL ALBINO (Evento 431).
Após a sentença, a defesa do ex-Sd DAVID DE MORAES
PLAUTH pleiteou a extinção da punibilidade de seu assistido, por ocasião da
prescrição na modalidade retroativa, visto que entre o dia da publicação do
Decreto condenatório e a data do recebimento da Denúncia já havia transcorrido
mais de dois anos, considerando-se a menoridade relativa do réu, no que foi
acolhido o pedido pelo Juízo de primeiro grau (Processo nº 7000026-
11.2019.7.03.0203 - Evento 407).
Não concordando com a absolvição do ex-Sd THIAGO DANIEL
ALBINO, o MPM interpôs Apelação (Evento 406). Em suas razões, o Órgão
Ministerial requereu, em síntese, a reforma da sentença absolutória com a
condenação dele, por entender que a instrução processual é firme em demonstrar que
ele incorreu no tipo penal previsto no art. 290 do CPM (Processo nº 7000238-
38.2022.7.00.0000 - Evento 1, Doc. 5).
Em contrarrazões, a defesa de THIAGO ALBINO requer que seja
negado provimento ao Apelo ministerial para manter a Decisão absolutória exarada
pelo Juízo a quo (Processo nº 7000238-38.2022.7.00.0000 - Evento 1, Doc. 6).
A PGJM manifestou-se pelo conhecimento do recurso do MPM e, no
mérito, pugna pelo seu provimento, com a reforma da sentença absolutória e a
consequente condenação do ex-Sd THIAGO, pela prática do crime previsto no art.
290 do CPM. Requereu, também, que fosse aplicada a pena no mínimo legal de 1
ano, devendo-se, logo em seguida, ser declarada extinta a punibilidade do réu, em
razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, pelo transcurso
do lapso temporal superior ao prazo de 2 anos entre a data do recebimento da
Denúncia em 04/02/2019 e a prolação do acórdão condenatório (art. 123, inciso IV,
c/c o art. 125, inciso VI, §1º e § 5º, e art. 129, tudo do CPM).
É o relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido, processado e julgado.
O Parquet Militar insurge-se contra a Sentença do Conselho de Justiça,
que absolveu o ex-Sd THIAGO DANIEL ALBINO do crime previsto no art.
290, caput, do CPM, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, para condená-lo
com base no mesmo dispositivo penal.
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d0...
8/14
Para tanto, aduz que as provas coligidas nos autos, em especial os
depoimentos testemunhais e as mensagens de aplicativo entre o réu e o então Sd
David de Moraes, conduzem à necessidade de reformar a Sentença Absolutória.
Após analisar os autos, assiste razão ao Órgão Ministerial.
No caso vertente, estamos diante da acusação de um crime contra
saúde, ínsito no art. 290 do CPM, pois ficou cabalmente demonstrado que o réu, na
época militar e estando dentro de área sob Administração Militar, durante o serviço,
era o destinatário final da carteira de cigarros onde se encontrava a porção
de “cocaína”.
É de compreensão que o tipo penal imputado ao réu não visa apenas
punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas também,
preservar a própria Organização Militar. Consequentemente, a presença de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar compromete tanto a
segurança dos demais militares como os valores consagrados, notadamente, a
hierarquia e a disciplina.
No caso sub examine, consta que, no dia dos fatos, no Portão das
Armas da 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, o 3º Sgt Darlan
Bett observou o então Sd David de Moraes Plauth entregar um maço de cigarros ao
Sd Marco Antônio Valau Cardoso, que estava de serviço de sentinela.
Imediatamente, o Sgt Darlan determinou que o maço de cigarros lhe
fosse entregue, momento em que perguntou para quem ele deveria ser entregue,
obtendo como resposta que esses cigarros se destinavam ao então Sd
Thiago Daniel Albino, ora apelante, que estava de serviço.
Ao observar mais atentamente o maço de cigarros, o Sgt
Darlan constatou que havia alguns cigarros amassados e uma trouxinha
envolvida em plástico, que, posteriormente, após a realização dos Exames Periciais,
restou confirmado que o material apreendido era cocaína.
Enquanto o Sgt Bett levava os fatos ao conhecimento de seu superior,
o ora apelante, Sd Thiago Albino, dirigia-se à sentinela, Sd Marco Antônio, para
buscar o maço de cigarros que continha a substância ilícita (cocaína).
Sobre a dinâmica dos fatos, foi esclarecedor os depoimentos das
testemunhas ouvidas durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, os quais
confirmaram o que foi narrado na Exordial Acusatória.
O 3º Sgt Darlan Bett declarou que:
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d0...
9/14
"(...) no dia 14 de dezembro de 2018, por volta das 21h00, foi até o portão das
armas, onde viu o SD EV DAVID DE MORAIS PLAUTH vindo na direção do
corpo da guarda, a paisana e pedindo para que fosse entregue ao SD EV THIAGO
DANIEL ALBINO, que estava de serviço, um maço de cigarros, como o sgt
condutor estava presente pediu que lhe entregasse o maço. Ao fazer a revista no
maço percebeu que haviam cigarros amassados e uma trouxinha de sacola
plástica contendo uma substância que se assemelhava a cocaína. Imediatamente
comunicou o fato ao Oficial de Dia, 2º Ten De Alcantara, Presidente do Flagrante,
que mandou recolher os dois envolvidos. (...)” (grifos nossos.)
O Sd Marco Antônio Velau Cardoso declarou que:
"(...) estava de sentinela na hora, no posto P1, quando o SD DAVID DE MORAIS
PLAUTH veio em sua direção e pediu para entregar uma carteira de cigarros para
o SD EV THIAGO DANIEL ALBINO, porem o Sgt BETT, condutor, pediu a
carteira de cigarros (...). Apos algum tempo, o SD EV THIAGO DANIEL ALBINO
foi ao posto para perguntar se estava com os cigarros, respondendo que estavam
com o Sgt BETT. (...)". (grifos nossos.)
As declarações do 3º Sgt Bett - prestadas diante do compromisso de
dizer a verdade, sob as penas da Lei, e os depoimentos do restante das testemunhas
ao longo do processo, encontram-se em perfeita harmonia com o acervo probatório,
de maneira que conferem a certeza necessária para atribuir ao réu a imputação do
crime previsto no art. 290 do CPM.
Ora, se a sentença a quo reconheceu a autoria delituosa e condenou o
militar (Sd David de Moraes) que se deslocou até a OM e pediu para entregar a
substância ilícita ao Sd THIAGO ALBINO, esse Soldado, que estava de serviço
e, comprovadamente, era o destinatário da droga, da mesma forma, merece ser
responsabilizado e condenado pelo mesmo crime.
Afinal de contas, o Sd David de Moraes somente levou o entorpecente
ao Sd ALBINO porque esse apelante solicitou que aquele colega de farda assim
procedesse, conforme restou demonstrado no extenso diálogo entre os dois.
Aliás, o próprio apelante Sd ALBINO reconheceu durante seu
interrogatório em Juízo que os fatos narrados na Denúncia são verdadeiros, bem
como também “disse que era usuário de drogas". Portanto, a alegação do acusado in
tela (Sd ALBINO), de que só pediu cigarros ao Sd David de Moraes e o argumento
dele de que "já fumou maconha mas somente fora do quartel", não tem o condão
de socorrê-lo, com todas as vênias.
Ademais, segundo as provas dos autos, não se pode deixar de
considerar, nesse caso, que tanto o Sd David, que foi condenado, como o ora
apelante, que foi absolvido, faziam uso de drogas à época dos fatos.
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d...
10/14
Ainda sobre a imputação do crime previsto no art. 290 do CPM ao
acusado Sd ALBINO vale a pena consignar trecho do interrogatório do corréu, Sd
David:
"que naquela noite eu tava numa janta na casa do colega meu fazendo o
churrasco, aí o Thiago Albino acabou me ligando pergutando pra mim que o
suposto amigo dele iria entregar uma carteira de cigarro pra mim (Sd David)
entregar a ele (Sd ALBINO), pois esse amigo dele (do Sd Albino) não era do quartel
e não (tinha) como entrar para fazer a entrega. Eu confirmei com ele (com Sd
Albino) posso entregar pra ti sim. Aí eu peguei a carteira de cigarro (do suposto
amigo) e fui entregar pra ele (Sd Albino), mas eu não podia entrar lá dentro (da
OM) porque estava de caução, aí eu chamei o soldado (sentinela) que estava no
corpo da guarda entreguei pra ele e voltei pra festa (...)”. (grifos nossos.)
Nesse diapasão, também causa estranheza a declaração do acusado de
que ele e o ex-Sd David de Moraes Plauth "eram apenas conhecidos do
quartel". Permissa venia, não é crível que o então Sd DAVID saísse da casa de um
colega, à noite, onde estava confraternizando (num churrasco) e se arriscasse, da
forma como se arriscou, só para levar cigarros a um conhecido, que estava de
serviço numa Unidade Militar.
Está claro na espécie que os dois eram mais do que simples
conhecidos. A estreita relação de amizade entre ambos restou evidenciada nas
provas dos autos, durante as conversas pelas redes sociais.
No entanto, mesmo com todas essas evidências já mencionadas, o
Juízo de Primeiro Grau condenou o Sd David, que levou a droga (cocaína) para a
OM, e absolveu o réu Sd ALBINO, que, sabidamente, era o destinatário da referida
droga, por entender que não existiam provas suficientes aptas a escorar a
condenação desse último, remanescendo dúvida quanto à autoria delitiva dele,
valendo-se do princípio do in dubio pro reo.
Certo é que a instrução processual é firme em demonstrar que esse
acusado incorreu no tipo do Art. 290 do CPM, ao ser, comprovadamente, o
destinatário final da carteira de cigarros, que continha a substância ilícita, conforme
consta nos depoimentos.
Não se deve ignorar que o crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecentes é um delito plurinuclear, de forma que descreve, várias condutas
incriminadoras, inclusive, o verbo “receber”.
Quando interrogado, o acusado declarou que havia pedido para o ex-
Sd De Moraes comprar uma carteira de cigarros e entregá-la no quartel, mas não
tinha conhecimento do material ilegal dentro da carteira de cigarros, que o ex-Sd
De Moraes teria trocado a carteira de cigarros.
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d...
11/14
Nesse contexto, vale a pena trazer à baila, como parte das razões de
decidir, um precedente desta Corte. Nesse julgado, restou consignado que a simples
alegação de negativa de autoria, sem lastro probatório, não está apta a excluir a
culpabilidade do Acusado. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. NEGATIVA
DE AUTORIA. MERAS ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. MAIORIA. 1. Apenas a alegação de negativa de autoria, sem um
suficiente lastro probatório que a comprove, não pode ser aceita como excludente
de culpabilidade. Além disso, só o fato de ter consigo ou de guardar a substância
entorpecente é o bastante para a caracterização do delito tipificado no art. 290 do
Codex Castrense, sendo, inclusive, irrelevante a quantidade da substância, em
razão dos postulados da hierarquia e da disciplina militares. 2. Comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade do réu. A primeira se infere pela
situação de flagrância na qual se deu a apreensão da droga, corroborada pela
prova testemunhal. A segunda pelo laudo pericial definitivo que comprova ser o
material substância de uso proscrito. Ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Acusado. 3. Desprovido o
recurso. Manutenção da Sentença. 4. Decisão por maioria". (STM. Apelação nº
7000007-50.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
Julgamento: 30/10/2018). (grifos nossos.)
O fato é que a materialidade e a autoria delitivas restaram
devidamente comprovadas, seja pelo Laudo Pericial Definitivo, no qual se verificou
se tratar de cocaína, seja pelos demais testemunhos colhidos durante a lavratura do
Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos em Juízo, os quais constituem
elementos probatórios suficientes para concluir que o réu, de fato, solicitou não só
cigarros, mas também a substância entorpecente em questão e, por conseguinte, era
o destinatário final da droga, em área sob a Administração Militar, durante o serviço,
colocando em risco a segurança do aquartelamento, afrontando os bens, valores
e princípios basilares das Forças Armadas.
Frise-se à exaustão que o próprio diálogo entre o apelante e o Sd De
Moraes, por si só, já deixa evidente que não se tratava só de uma conversa entre
conhecidos, e sim evidenciava uma relação mais íntima entre os dois, conforme
demonstrado no trecho a seguir (Processo nº 7000086-81.2019.7.03.0203 - Evento
54):
“(...)
555492117554@s.whatsapp.net David (De moraes): Tô querendo muito, mais um
teco
(...)
555492117554@s.whatsapp.net David (De moraes): Peguei so 40 pra mim
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d...
12/14
555591233108@s.whatsapp.net Albino: Bah, não tenho mais nada meu
(...)
555492117554@s.whatsapp.net David (De moraes): Tô mal querendo mais
555492117554@s.whatsapp.net David: Aí é brabo
555591233108@s.whatsapp.net Albino: Dei tudo no meu quarto de HR
(...)
555591233108@s.whatsapp.net Albino: To só com o plástico q eu vou mastigar no
meu último quarto
(...)
555591233108@s.whatsapp.net Albino: Tá me deixa um pra eu fuma amanhã
555492117554@s.whatsapp.net David: Blz (...)” (grifos nossos.)
Fica claro nas trocas de mensagens acima que eles estavam
tratando da obtenção de substâncias ilícitas e da vontade explícita de usar drogas,
como sugerem as seguintes mensagens do acusado Sd Albino: “Tô só com o
plástico que eu vou mastigar no meu último quarto (de hora)”; e quando esse
acusado pede para que o então Sd DAVI DE MORAES lhe levasse a substância de
uso proibido: “Tá, me deixa um pra eu fuma amanhã”.
E assim foi feito, o comparsa Sd DAVI DE MORAES saiu da
confraternização em que estava, foi até o quartel onde se encontrava o ora
apelante, Sd ALBINO, estava de serviço e deixou com a sentinela uma carteira de
cigarros, junto com o entorpecente, recomendando que os "CIGARROS"
deveriam chegar até esse réu, conforme restou demonstrado nos autos.
Não se pode esquecer também que o acusado Sd ALBINO chegou a se
deslocar até o Corpo da Guarda para receber a substância proscrita com a
sentinela, que tinha sido deixada naquele local pelo Sd De Moraes, só não se
apossando dela por causa do vigilante Sgt Darlan Bett.
Portanto, dúvidas não há de que o réu, que era usuário de drogas à
época dos fatos, solicitou ao córreu o maço de cigarros, como pretexto para que
a cocaína pudesse entrar ao quartel e chegasse em suas mãos, o que só não
aconteceu graças à diligência do zeloso Sgt Darlan Bett.
Notadamente, ocorreu um ajuste de vontades entre réu (Sd Albino) e
corréu (Sd David de Moraes), sendo suficiente para enquadrar a conduta daquele
acusado no verbo “receber”. Logo, independentemente da droga ter chegado ao ex-
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d...
13/14
Sd Albino, graças à intervenção do pessoal de serviço, réu e corréu se consorciaram
para aquisição do entorpecente em questão, daí ser iníquo que apenas um fosse
condenado (corréu), como se agisse autonomamente, e o outro não (réu, ora
apelante).
O fato é que a conduta do Sd Albino também reclama, para além de
qualquer dúvida razoável, o reproche penal militar, não podendo seus atos serem
adequadamente censurados de outra maneira.
Portanto, a sentença que absolveu do ex-Sd Albino, desconsiderando
os depoimentos e mensagens comprometedoras, trocadas com o corréu David de
Moraes, bem como a comprovação clara e explícita de que o então Sd Albino era o
destinatário final do entorpecente, merece ser reformada para condenar esse
acusado, sob pena de criar um precedente temerário, além de transparecer
fragilidade na rígida disciplina militar e criar descrença na resposta do Poder Estatal
a esse tipo de delito, em local sob a Administração Castrense.
Nesse prisma, constatada a pertinência do pleito ministerial e
verificadas nos autos provas da autoria e da materialidade delitivas, conclui-se que a
absolvição do Sd Albino não se sustenta, devendo a sentença ser alterada para
condenar o acusado.
Sendo assim, passa-se à dosimetria penal.
Na primeira fase, à luz do art. 69 do CPM, inexistem circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu. Por tal razão, fixa-se a pena-base no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, considerando que a pena já se encontra no mínimo
legal, e de acordo com o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, a qual dispõe que
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
desse patamar limite, mantém-se a pena em 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, não se vislumbram causas de diminuição ou de
aumento, devendo ser a reprimenda definitiva fixada no quantum de 1 (um) ano de
reclusão.
Presentes os requisitos legalmente previstos nos arts. 84 do CPM e 606
do CPPM, concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas as
condições do art. 626 do CPPM, e designa-se o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM para
presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Outrossim, concede-
se o direito de recorrer em liberdade e fixa-se o regime prisional aberto para o
eventual cumprimento de pena.
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 09:50
:: 40001350565 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5d1b94c4e87a4d...
14/14
No entanto, sob a perspectiva temporal, torna-se necessário
declarar a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pelo transcurso de mais
de 2 anos entre a data de recebimento da Denúncia, em 4/2/2019, e os dias de hoje,
levando-se em consideração a condenação do réu em 1 (ano) ano, a menoridade
relativa dele, bem como que a sentença absolutória a quo não interrompeu o prazo
prescricional.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, reformando a Sentença a quo, condenar o ex-Sd THIAGO
DANIEL ALBINO, como incurso no Art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidas as
condições do art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", com o direito de recorrer em
liberdade e com o regime prisional aberto, conforme o Art. 33, § 2º, "c", do CP
comum, c/c o Art. 110 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Declara-se,
ainda, a extinção da punibilidade, consubstanciada na prescrição da pretensão
punitiva estatal, na forma do art. 123, inciso IV; c/c o art. 125, inciso VI, §§ 1º e 5º,
e no art. 129, tudo do CPM. Por fim, designa-se o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM
para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do Art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350565v3 e
do código CRC 3cc2ec1d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/4/2023, às 20:49:41
7000238-38.2022.7.00.0000
40001350565 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR